Tribunal: TJMT
Processo: 1017642-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
VISTOS...
Diante da ausência do pedido de liminar (Id 54999466 - Pág. 11), intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, certifique-se e retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator